Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-61.2013.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000429-61.2013.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 502.344.479-15 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), JORGE LUIZ REZENDE - CPF: 383.628.642-49 (APELANTE), HUGO ZANETTE (APELANTE), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME - CNPJ: 00.302.489/0001-56 (APELANTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), JOAO CLARO FERNANDES LOPES (APELANTE), ANTONINHO CORREA DE QUADROS - CPF: 253.502.770-49 (APELANTE), SANDRA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 523.092.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ASSISTENTE), SANDRA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 523.092.151-04 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ANTONINHO CORREA DE QUADROS - CPF: 253.502.770-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ REZENDE - CPF: 383.628.642-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME - CNPJ: 00.302.489/0001-56 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 523.092.151-04 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 502.344.479-15 (APELANTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 502.344.479-15 (AGRAVADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME - CNPJ: 00.302.489/0001-56 (AGRAVANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ANTERIOR. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE/AGRAVANTE QUE SUSCITA CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS A ESPECIFICAR PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO NOVADA. NOVA INÉRCIA. CONSTATAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO. PARTE QUE TOMOU CIÊNCIA DA CONSTATAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
De acordo com o entendimento da Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." (AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS). Na hipótese, embora intimada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
.” (N.U 0000508-69.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0000429-61.2013.8.11.0023

AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: PEDRO ROBERTO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
PEDRO ROBERTO DE SOUZA
contra decisão de reconsideração em agravo interno interposto por
SANDRA MARIA DE SIQUEIRA
e outros, em que se exerceu o juízo de retratação e se desproveu a apelação interposta por PEDRO ROBERTO DE SOUZA, mantendo-se sentença em Ação de Usucapião Ordinário n.º 0000429-61.2013.8.11.0023, código n.º 63384 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O agravante aduz que,
“e houve pedido na inicial de produção de prova oral, primordial para fins de comprovação da posse no imóvel (Num. 193043652 - Pág. 10), ainda as testemunhas foram devidamente apresentadas”.

Afirma que
“O documento de id. 193043653, p. 49 e 51, certidão de intimação das partes para especificarem provas, e apontada pela i. Relatora, não pode ser considerado pois sequer as partes envolvidas e os confinantes foram intimados acerca do processo”.

Expõe que
“após a citação da Apelada, Sra. Sandra Maria Siqueira, o magistrado determinou o saneamento do feito para que, posteriormente, fosse designado audiência de instrução de julgamento”.

Assevera que
“não houve intimação das partes referente à elaboração do laudo de constatação que fundamentou a improcedência dos pedidos do Apelante”.

Diz que
“A intimação das partes de todos os atos processuais do processo é de fundamental importância para garantir o exercício pleno do direito de defesa, assegurando o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares essenciais do devido processo legal”.

Argumenta que
“as informações contidas no processo são contraditórias, como, a título de exemplo, a informação sobre o confinante denominado “MILER””.

Destaca que
“A sentença prolatada foi uma surpresa pois sequer os confinantes foram intimados da ação, fato reiterado que levou o Apelante a apresentar a manifestação”.

Em suma, requer a retratação ou o provimento pela Câmara para que se julgue procedente a usucapião (id. 207178680).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 207942699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
PEDRO ROBERTO DE SOUZA
contra decisão de reconsideração em agravo interno interposto por
SANDRA MARIA DE SIQUEIRA
e outros, em que se exerceu o juízo de retratação e se desproveu a apelação interposta por PEDRO ROBERTO DE SOUZA, mantendo-se sentença em Ação de Usucapião Ordinário n.º 0000429-61.2013.8.11.0023, código n.º 63384 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Foi interposta apelação por Pedro, que foi provida inicialmente, por cerceamento de defesa.

Posteriormente, em agravo interno, foi exercido o juízo de retratação, mantendo-se a sentença de improcedência, com alteração do entendimento em relação ao cerceamento de defesa.

Desta decisão de retratação, surgiu o presente agravo interno.

Pois bem.

A despeito do entendimento externado no julgamento monocrático da apelação (retratado), depreende-se dos autos que, em 2014, o juiz de primeiro grau determinou a intimação das partes para manifestarem interesse na realização de provas, tendo a parte ora agravante, autora da ação,
deixado decorrer sem qualquer manifestação
, conforme documentos de id. 193043653, p. 49 e 51:

[...]

Posteriormente, o juízo reiterou a determinação (id. 193043653, p. 53), despacho que sinaliza a intenção do juízo de dar bom andamento ao feito, não havendo que falar em cerceamento e, mais uma vez, sem manifestação da parte acerca da matéria quando comparece nos autos:

O juiz deu impulsionamento a realizar constatação por conta própria, de ofício, em decisão de 20/02/2016 (id. 193043654, p. 50).

Na constatação, o oficial de justiça tratou a figura do autor com a requerida Sandra, mas dá para se compreender que, quando chama Requerido, refere-se a Pedro, e quando cita autora, refere-se a Sandra.

O oficial destacou que “
atualmente não reside ninguém no imóvel
”, sendo que benfeitoria no local é apenas casa “
sem instalação de energia elétrica e hidráulica, porém, a energia se encontra em fase de instalação, apenas foram instalados as afiações internas e o padrão externo sem relógio, ainda não foi ligado a energia da rede da rua; parte elétrica em geral se encontra inacabada e muito recente, informações do senhor Valdecir Noronha a parte elétrica foi iniciada no dia 12 de agosto sexta feira
”.

O oficial ainda relatou que “
a casa foi construída aproximadamente oito meses pelo filho do requerido nesta cidade como WILSINHO DA MATSUDA [...]; que o requerido nunca morou no imóvel objeto de litígio
”.

Ainda, consignou:

Destaco que o oficial de justiça consignou que “
Pedro Roberto de Souza
NUNCA
morou no imóvel
” e que a posse era exercida por Wilsinho do Matsuda, não por ele.

Consigno que, após juntada da constatação, a parte ora agravante tomou conhecimento do documento, quando juntou as petições de id. 193043655, p. 18, 27, 30, não havendo que falar que teria sido surpreendido pelo conteúdo o seu conteúdo.

Todos foram intimados, inclusive, quando da digitalização, não havendo qualquer impugnação à constatação (id. 193043663).

Depois, todos foram intimados a se manifestar no que entenderem de direito (id. 193043666), em que o agravante pediu o prosseguimento do feito (id. 193043673).

Por fim, pediu a tramitação preferencial do processo (id. 193043681), sobrevindo a sentença.

Deste modo, considerando que os fundamentos do apelo são cerceamento de defesa e necessidade de realização de audiência de instrução, e tendo o prazo decorrido sem qualquer manifestação da parte quando devidamente intimada (id. 193043653, p. 49 e 51), não deve prevalecer a tese de cerceamento de defesa, e a ação deve ser mantida como improcedente, pois, pelas provas que tinha diante de si, concluiu pela ausência de posse.

Assim, “
De acordo com o entendimento da Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre
mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial
ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." (AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS). Na hipótese, embora intimada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
.” (N.U 0000508-69.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e mantenho a improcedência do pedido de usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024